Tribunal: CARF
Processo: 10935.002146/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO ­ RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Toda a matéria suscitada na impugnação (inclusive a matéria relativa aos rendimentos omitidos recebidos de pessoas jurídicas) deve ser enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (art. 30 do Decreto no 70.235/72), pois a omissão a respeito de quaisquer das matérias cogitadas em tal expediente enseja a nulidade da decisão exarada ao ensejo do exame da defesa do contribuinte. Toda a extensão da defesa do contribuinte merece exame e definição, por força da previsão do artigo 31 do Decreto no 70.235/72. A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) implica em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a fim de que novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar supressão de instância. Inteligência do artigo 25, I e II, do Decreto no 70.235/72

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002146/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
GERRY CÉSAR BARANKIEVICZ (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. TEMAS NÃO
ENFRENTADOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO - RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Toda a matéria suscitada na impugnação (inclusive a matéria relativa aos
rendimentos omitidos recebidos de pessoas jurídicas) deve ser enfrentada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (art. 30 do Decreto no 70.235/72),
pois a omissão a respeito de quaisquer das matérias cogitadas em tal
expediente enseja a nulidade da decisão exarada ao ensejo do exame da defesa
do contribuinte. Toda a extensão da defesa do contribuinte merece exame e
definição, por força da previsão do artigo 31 do Decreto no 70.235/72. A
nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) implica em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a
fim de que novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar supressão
de instância. Inteligência do artigo 25, I e II, do Decreto no 70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno
dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002146/2010-82
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002146/2010-82

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física ano
calendário 2005, onde foram tributados rendimentos omitidos recebidos de pessoas jurídicas e
rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado, o representante do espólio apresentou impugnação argumentando o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
1. Incabível a aplicação de multa sobre crédito tributário lançado contra espólio, porque
onera o cônjuge inventariante, quando inexiste previsão legal para tanto, pois a lei prevê
a responsabilidade tributária do espólio e dos sucessores apenas em relação ao tributo
devido, mas não em relação à multa.
2. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, pois no nosso ordenamento jurídico
somente uma lei complementar pode definir hipótese de incidência tributária.
3. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar o seu nexo com a aquisição de renda, a variação patrimonial a descoberto ou
sinais de riqueza. A matéria já foi sumulada pelo TFR, que julgou ilegal o arbitramento
de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.
4. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 se aplica propriamente às pessoas jurídicas. Somente
vale para as pessoas físicas quando as contas dos sócios e gerentes revelam
movimentação de recursos da pessoa jurídica. Isto porque inexiste previsão legal para
este tipo de tributação relativamente às pessoas físicas, enquanto o art. 287 do RIR/1999
o prevê expressamente para as pessoas jurídicas.
5. Comprovara a origem dos depósitos com documentos hábeis e idôneos. As pessoas
físicas não estão obrigadas a manter escrituração contábil. A exigência é válida somente
com relação às pessoas jurídicas. Não se pode, portanto, exigir provas coincidentes em
data e valor com os depósitos cuja origem deve ser comprovada, especialmente quando
se trata de empréstimos e lucros distribuídos por empresa que declara pelo lucro
presumido. Depende também da vontade do sócio depositar ou não os lucros recebidos,
no todo ou em parte, na data de sua conveniência. Por isso não há necessariamente
coincidência de valores e datas entre os depósitos e a contabilidade da empresa. Os
documentos apresentados transferem para o Fisco o ônus da prova.
6. O depósito de R$ 30.000,00 apenas transitou por sua conta, pois se refere à venda
realizada pelo seu irmão de um barco inflável, com motor de poupa e carreta, conforme
recibo. O depósito foi em sua conta porque o seu irmão não movimentava conta
bancária. O valor foi sacado no ano seguinte, em diversas parcelas, entregues ao seu
irmão, fato confirmado por declaração deste último.
7. Requer diligência para que a agência bancária seja intimada a confirmar que os
recursos eram movimentados em conjunto pelos cônjuges, e para que a Capitania dos
Portos de Paranaguá seja intimada a informar se a embarcação vendida pelo seu irmão
foi registrada em nome do comprador em 2006.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002146/2010-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, verifica-se que a decisão recorrida efetivamente deixou de
apreciar a matéria relativa ao seguinte componente do lançamento:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
O componente do lançamento acima, fundamenta-se nos Arts. 1o , 2° e 3°, e §§, da
Lei n ° 7.713/88; Arts. 1° ao 3°, da Lei n ° 8.134/90; Art. 45 do RIR/99; Art. 10 da Lei n°
11.119/05. Porém, o que se verifica no acórdão da DRJ é que a fundamentação para considerar
improcedente a impugnação, lastreia-se no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que trata de depósitos
bancários, e artigos RIR.
Trata-se, portanto, de omissão sobre ponto fundamental do contraditório instalado.
Logo, a decisão recorrida, desatende aos requisitos essenciais que os artigos 31 e 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72 enumeram como condição de sua validade, ensejando
nulidade por preterição ao direito de defesa, como tem reiteradamente proclamado a
Jurisprudência do CARF.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade do
acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de
nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002146/2010-82

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital